Tribunal: TJSP
Processo: 1010920-67.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de unidade condominial – Ação proposta pelo compromissário comprador pretendendo a repetição da comissão de corretagem, a restituição das taxas condominiais pagas antes da entrega das chaves e lucros cessantes pelo atraso na entrega das chaves – Insurgência das corrés, compromissária vendedora e incorporadora.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Tese

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de unidade condominial – Ação proposta pelo compromissário comprador pretendendo a repetição da comissão de corretagem, a restituição das taxas condominiais pagas antes da entrega das chaves e lucros cessantes pelo atraso na entrega das chaves – Insurgência das corrés, compromissária vendedora e incorporadora.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Tese invocada com relação à incorporadora/construtora – Descabimento - Parte intrinsecamente relacionadas à relação jurídica "sub judice" - Relação tipicamente consumerista, comportando a aplicação da regra de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo - Art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC.
MORA – Configuração – Prazo de tolerância de 180 dias encerrado em outubro de 2.012 – "Habite-se" expedido em 18.09.2012; matrícula da unidade condominial aberta em 28.12.2012; contratação de financiamento imobiliário para quitação do saldo em 24.06.2013 e entrega das chaves somente em 17.07.2013 – Lucros cessantes devidos entre 01.11.2012 e a efetiva entrega das chaves.
TAXA CONDOMINIAL – Irrelevante a existência de cláusula contratual prevendo que o pagamento é de responsabilidade do adquirente a partir da assinatura do contrato ou da assembleia de constituição do condomínio – Taxa devida apenas a partir da imissão do comprador na posse – Devida a restituição das parcelas comprovadamente pagas no período antecedente.
RECURSO DESPROVIDO.